Tribunal: CARF
Processo: 13701.002083/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.002083/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.021 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
MERCK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO.
Correta a decisão recorrida em ignorar documentos e alegações pertinentes a
eventual crédito a título de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2002,
se já houve a apreciação deste saldo em outro processo administrativo fiscal,
valendo-se das mesmas alegações, cujo julgamento foi no sentido de não
homologar a compensação pleiteada, ora ratificado por esta segunda instância
julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.002083/2007-09
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

Inicio com a transcrição do relatório e voto da decisão de piso, nos termos do
Acórdão de no 12-33.245 proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 15 de setembro de
2010:
Relatório
Em 13/12/2007, a interessada, em atendimento ao Termo de Intimação por
irregularidade no preenchimento da Per/DCOMP n° de rastreamento
724050120, apresentou os documentos de fls. 01/87, que originaram o presente
processo. A referida PER/DCOMP 37960.52074.150906.1.7.03-2131, fl. 93/95,
retificava a PER/DCOMP original 36357.71018.281204.1.3.03-9307, fls.
90/92, apresentada em 28/12/2004.
Em seguida, em 14/12/2007, a interessada apresentou nova retificadora, a
PER/DCOMP 07726.97843.l41207.l.7.03-4600, fls.96/97, indicando pela
primeira vez que o Crédito “havia sido informado em Processo Administrativo
anterior de n° 13701.002083/2007-09”, que é o presente processo,
correspondente ao Saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 337.158,31,
referente ao ano-calendário de 2002, para liquidar débito de IRPJ - estimativa
mensal de 11/2004, no valor de R$ 457.928,42.
Em 26/03/2010, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/Rio
de Janeiro, fl. 149, com base no Parecer conclusivo n° 399/09 de fls. 147/148,
com ciência da interessada em 16/04/2010, fl. 161, não homologando a
compensação efetuada pela interessada, com fundamento nas seguintes razões:
. verificou-se a existência de decisão administrativa no Processo n°
13707.001028/2003-18, relativo ao direito creditório pleiteado, que não foi
reconhecido pela DERAT/RJO conforme Despacho Decisório n° 397/08, cuja
cópia consta às fls. 144/145;
. para evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, se pronunciou sobre
a divergência existente entre as compensações informadas em DCTF e aquelas
constantes nos demonstrativos juntados em resposta ao Tenno de intimação:
- em relação às estimativas nos meses de janeiro a março/2002 a interessada
havia informado na DCTF, fls. 114/116, em 14/05/2002, que as referidas
antecipações foram compensadas, sem processo, com o saldo negativo do ano-
calendário de 2001;
- o demonstrativo de fl. 86, dentre os documentos juntados, apresenta que as
estimativas apuradas no ano-calendário de 2002 teriam sido compensadas com
parcelas dos saldos negativos de 1997 e 1999;
- esclarece, portanto, que os supostos direitos creditórios - saldos negativos de
1997 e 1999 - foram abarcados pela decadência, considerando que a DCTF ,
apresentada em 14/05/2002, somente poderia ser retificada se comprovada a
ocorrência de erro de preenchimento.
Inconformada com a referida decisão, a interessada apresentou, em
18/05/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 165/185, onde alega, em
síntese:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

. o direito creditório corresponde ao saldo negativo de CSLL do ano-base de
2002 indicado na DIPJ/2003, doc. n° 2, lastreado nas demonstrações fiscais e
em ampla documentação, ignorada pelo fato do crédito não ter sido
homologado em outro processo;
. não se levou em consideração a complexa metodologia de apuração da CSLL,
que pode compensar com créditos formados em períodos anteriores; o que pode
ter dificultado sua visualização em razão das “diversas compensações
realizadas ao longo de variados exercícios e de alguns equívocos de
preenchimento” para apuração do referido direito creditório;
. o Despacho adotou premissa indevida, da existência de decisão de outro
processo que não é vinculante, nem sequer definitiva, e portanto é nulo, ainda
por não apreciar as alegações e documentação dos autos, caracterizando
inequívoco cerceamento do direito de defesa;
. identifica a ocorrência de um simples erro de fato: a informação constante
das DCTF do ano de 1999 indicavam que alguns créditos eram oriundos de
saldo negativo de 1998, quando eram decorrentes dos anos calendários de
1994 e 1995-CSLL, conforme DIPJs.;
. às fls. 172/177, a interessada apresenta a formação do Saldo Negativo do
período entre o ano-calendário de 1999 e o ano-calendário de 2002;
. cita acórdãos favoráveis ao seu entendimento, fls. 180/182, com base no
princípio da verdade material;
. pede o reconhecimento de nulidade da decisão por vício de fundamentação e
cerceamento por falta de apreciação das provas;
. entende que caberia a realização de diligências para sanar os equívocos
cometidos, e corroborar a existência dos saldos negativos;
. pede o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.
É o relatório.
O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do volume e
das condições dos serviços.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
Preliminarmente, cumpre assinalar que o presente litígio se restringe à análise
do indeferimento do pedido de homologação da compensação relativa ao
crédito de Saldo Negativo de CSLL.
A delimitação da lide tem por objetivo afastar a tese da defesa de que cabe a
apreciação do seu direito creditório, tendo em vista que no presente processo é
que está demonstrada a origem, composição e utilização do referido Saldo
Negativo.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

Conforme o Despacho Decisório da DERAT/Rio de Janeiro, verificou-se a
existência de decisão administrativa no Processo n° l3707.00l028/2003-18,
relativo ao direito creditório pleiteado, que não foi reconhecido pela
autoridade administrativa.
A manifestação de inconformidade contra o referido Despacho foi julgado por
esta 7° Turma em 26/08/2009, através do Acórdão 12-25818, cuja cópia está
juntada às fls.344/351, e que também não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações pleiteadas, relativas aos Saldos Negativos do ano-
calendário de 2002 e de anos anteriores de IRPJ e de CSLL.
Cabe esclarecer que a retificação de DCOMP só tem cabimento nos casos de
inexatidão material, e enquanto pendente de decisão administrativa, com base
nos artigos 6° ao 8° da IN SRF n° 432 de 22/07/2004, vigente à época da
transmissão da DCOMP original.
No presente caso, a interessada alega nulidade e cerceamento de defesa, por
entender que é premissa errada vincular o presente julgamento àquele
processo.
Pelo contrário, como se deduz da Decisão da DERAT e do Acórdão DRJ, o
direito creditório original foi julgado, sim, naquele Processo n°
l3707.001028/2003-18, e quem deu causa à dificuldade de visualização dos
supostos créditos não foram “simples erros de fato de indicação dos anos
correspondentes aos referidos Saldos negativos”, e sim o preenchimento
incorreto das PER/DCOMP, que se mantiveram até a 3° retificadora.
Em momento algum houve referência nas referidas PER/DCOMP ao Processo
n° 13707001028/2003-18 de Direito creditório:
1°) 36357.71018.28l204.1.3.03-9307, fls. 90/92, apresentada em 28/12/2004:
Informado em Processo administrativo anterior: NÃO
2°) 37960.52074.150906.l.7.03-2131, fl. 93/95, apresentada em 15/09/2006:
Informado em Processo administrativo anterior: NÃO
3°) 07726.97843.14l207.l.7.03-4600, fl's.96/97, indicando que o Crédito “havia
sido informado em Processo Administrativo anterior de n°
13701.002083/2007-09”.
Ora, o número informado é o do presente processo, que foi gerado pela
interessada quando apresentou os documentos em resposta à intimação sobre
as irregularidades referentes às DCOMPS acima mencionadas, quando
deveria, desde o início, ter vinculado as referidas DCOMP ao Processo
original apresentado no ano de 2003!
Portanto, já houve decisão administrativa sobre o Crédito pleiteado e o erro
quanto à origem do crédito não se trata de inexatidão material. É uma questão
de direito.
Para obter a tutela administrativa quanto ao suposto direito à restituição, o
contribuinte tem a obrigação de indicar corretamente qual a origem do crédito.
Alega também que a decisão de outro processo não é vinculante, nem sequer
definitiva e que maculou de nulidade a decisão do presente processo, além de
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

não se examinar os documentos acostados neste processo. Conforme já
esclarecido, a análise do crédito deu-se no Processo 13707.001028/2003-18,
portanto ocorreu a preclusão consumativa quanto à possibilidade de a
interessada apresentar fatos e motivos concernentes à análise do crédito.
Deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/1972
dispõe que a prova documental deverá ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro
momento processual, a menos que a interessada demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4° do art. 16:
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Portanto, repita-se, tais documentos deveriam ter sido
apresentados ao Processo l3707.00l028/2003-18 e qualquer manifestação
quanto a procedência ou não do direito creditório no presente processo estaria
configurando litispendência, não aceito no nosso ordenamento jurídico.
Por último, verifica-se que os documentos juntados às fls. 01/87 são os mesmos
mencionados à fl. 350, no Acórdão 12-818 e que foram, portanto, conhecidos
no Processo n° l3707.001028/2003-18, e sendo assim, mais uma vez, não há
que se falar em nulidade e cerceamento de defesa.
Dessa forma, também afasto seu pedido de diligência que é reservado à
elucidação de pontos duvidosos para o deslinde do litígio, o que não se justifica
pois sua motivação de acordo com a interessada se prende somente aos Saldos
negativos, portanto, ao suposto crédito pleiteado.
Logo, deixo de analisar os argumentos trazidos quanto ao crédito.
Cabe no entanto observar a Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008, que
assim determina:
“Art. 11o. Serão objeto de um único processo administrativo:
(---)
IV - os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação (Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas;
C--)
Art.3o. Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de
acordo com o disposto no art.1o, serão juntados por anexação na unidade da
RFB em que se encontrem.
Logo, s.m.j, o presente processo deverá ser juntado por anexação ao processo
de n° 13707001028/2003-l8, conforme determina a citada Portaria. Cumpre
esclarecer que o referido processo administrativo está localizado no CARF-
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme pesquisa às fls. 352.
Por todo acima exposto, meu voto é pela não homologação da compensação,
considerando a inexistência do crédito.

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Encaminhado em 14/02/2011 o Acórdão no 12-33.245 para a sua devida ciência
(fls.356/358), a Interessada apresentou recurso voluntário protocolado em 21 de março de 2011,
no qual, em suma, manifesta-se pela nulidade da decisão recorrida, pois não teria havido o
exame dos documentos apresentados e, quanto à matéria de direito, apresenta as mesmas
alegações trazidas no recurso voluntário acompanhado no processo administrativo fiscal de no
13707001028/2003-l8, ora objeto de julgamento nesta mesma sessão.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento
De se esclarecer que o presente recurso voluntário, quanto ao seu mérito,
apresentou as mesmas alegações trazidas no recurso voluntário acompanhado no processo
administrativo fiscal de no 13707001028/2003-l8, que foi julgado nesta mesma sessão de
julgamento, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PER/DCOMP.
CRÉDITO.
ALTERAÇÃO,
FORMAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito de crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais
erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em tese, serem
revistos sem prejuízo da continuidade do processo administrativo, ou seja, a
correção efetivada não interfere no valor do crédito e nem no período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP. Existem várias situações
possíveis que permitem correção pela unidade de origem, conforme explicado
no Parecer Normativo COSIT de no 2, de 28 de agosto de 2015.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, como a
situação vista nos autos, no caso a alteração e/ou introdução de período de
apuração de crédito (novo saldo negativo), pois alterações desta natureza
implicam, necessariamente, na formalização deste crédito, ou seja, o novo
crédito que se apresenta precisa estar devidamente registrado em
PER/DCOMP, o qual é o meio juridicamente adequado para declarar e
requerer a compensação prevista no art.74 da Lei no 0.430/1996.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

Nesse caso, restava ao Contribuinte a alternativa de retificar ou cancelar o
PER/DCOMP e, se possível, transmitir um novo PER/DCOMP com as
informações que entender corretas, providências, entretanto, não adotadas.
O PER/DCOMP de final 03-4600 (fls.96/97) do presente processo registra como
crédito, o Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2002 e registra também que tal
crédito foi informado em processo administrativo anterior, no caso, o presente processo (!).
Este saldo negativo de CSLL de 2002 já foi, portanto, junto com outros, analisado
no processo administrativo fiscal de no 13707001028/2003-l8, onde foi negado provimento ao
recurso voluntário da Recorrente, por meio do Acórdão de no 1401-006.020, proferido nesta
mesma sessão.
Em assim sendo, esta parte do recurso voluntário não deve ser conhecida.

Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
A irresignação da Recorrente frente à decisão recorrida é de que esta não teria
sequer examinado seus documentos relativos ao crédito informado no presente PER/DCOMP,
indeferido seu pedido de diligências, etc, tudo porque este órgão julgador de primeira instância já
havia se manifestado sobre este mesmo crédito em outro processo administrativo e lá foi julgado
pela não homologação das compensações pleiteadas.
Como dito anteriormente, no relatório deste Voto, a decisão recorrida explicitou
que os documentos ora apresentados neste recurso voluntário são os mesmos colacionados no
processo administrativo fiscal de no 13707001028/2003-l8, onde já houve decisão administrativa
de primeira instância e, agora, também por parte deste Colegiado, de forma que não há que se
cogitar de nulidade da decisão recorrida, que a seguir reproduzo seu voto:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
Preliminarmente, cumpre assinalar que o presente litígio se restringe à análise
do indeferimento do pedido de homologação da compensação relativa ao
crédito de Saldo Negativo de CSLL.
A delimitação da lide tem por objetivo afastar a tese da defesa de que cabe a
apreciação do seu direito creditório, tendo em vista que no presente processo é
que está demonstrada a origem, composição e utilização do referido Saldo
Negativo.
Conforme o Despacho Decisório da DERAT/Rio de Janeiro, verificou-se a
existência de decisão administrativa no Processo n° l3707.00l028/2003-18,
relativo ao direito creditório pleiteado, que não foi reconhecido pela
autoridade administrativa.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

A manifestação de inconformidade contra o referido Despacho foi julgado por
esta 7° Turma em 26/08/2009, através do Acórdão 12-25818, cuja cópia está
juntada às fls.344/351, e que também não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações pleiteadas, relativas aos Saldos Negativos do ano-
calendário de 2002 e de anos anteriores de IRPJ e de CSLL.
Cabe esclarecer que a retificação de DCOMP só tem cabimento nos casos de
inexatidão material, e enquanto pendente de decisão administrativa, com base
nos artigos 6° ao 8° da IN SRF n° 432 de 22/07/2004, vigente à época da
transmissão da DCOMP original.
No presente caso, a interessada alega nulidade e cerceamento de defesa, por
entender que é premissa errada vincular o presente julgamento àquele
processo.
Pelo contrário, como se deduz da Decisão da DERAT e do Acórdão DRJ, o
direito creditório original foi julgado, sim, naquele Processo n°
l3707.001028/2003-18, e quem deu causa à dificuldade de visualização dos
supostos créditos não foram “simples erros de fato de indicação dos anos
correspondentes aos referidos Saldos negativos”, e sim o preenchimento
incorreto das PER/DCOMP, que se mantiveram até a 3° retificadora.

Em momento algum houve referência nas referidas PER/DCOMP ao Processo
n° 13707001028/2003-18 de Direito creditório:
1°) 36357.71018.28l204.1.3.03-9307, fls. 90/92, apresentada em 28/12/2004:
Informado em Processo administrativo anterior: NÃO
2°) 37960.52074.150906.l.7.03-2131, fl. 93/95, apresentada em 15/09/2006:
Informado em Processo administrativo anterior: NÃO
3°) 07726.97843.14l207.l.7.03-4600, fl's.96/97, indicando que o Crédito “havia
sido informado em Processo Administrativo anterior de n°
13701.002083/2007-09”.
Ora, o número informado é o do presente processo, que foi gerado pela
interessada quando apresentou os documentos em resposta à intimação sobre
as irregularidades referentes às DCOMPS acima mencionadas, quando
deveria, desde o início, ter vinculado as referidas DCOMP ao Processo
original apresentado no ano de 2003!
Portanto, já houve decisão administrativa sobre o Crédito pleiteado e o erro
quanto à origem do crédito não se trata de inexatidão material. É uma questão
de direito.
Para obter a tutela administrativa quanto ao suposto direito à restituição, o
contribuinte tem a obrigação de indicar corretamente qual a origem do crédito.
Alega também que a decisão de outro processo não é vinculante, nem sequer
definitiva e que maculou de nulidade a decisão do presente processo, além de
não se examinar os documentos acostados neste processo. Conforme já
esclarecido, a análise do crédito deu-se no Processo 13707.001028/2003-18,
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

portanto ocorreu a preclusão consumativa quanto à possibilidade de a
interessada apresentar fatos e motivos concernentes à análise do crédito.
Deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/1972
dispõe que a prova documental deverá ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro
momento processual, a menos que a interessada demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4° do art. 16:
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Portanto, repita-se, tais documentos deveriam ter sido
apresentados ao Processo l3707.00l028/2003-18 e qualquer manifestação
quanto a procedência ou não do direito creditório no presente processo estaria
configurando litispendência, não aceito no nosso ordenamento jurídico.

Por último, verifica-se que os documentos juntados às fls. 01/87 são os mesmos
mencionados à fl. 350, no Acórdão 12-818 e que foram, portanto, conhecidos
no Processo n° l3707.001028/2003-18, e sendo assim, mais uma vez, não há
que se falar em nulidade e cerceamento de defesa.
Dessa forma, também afasto seu pedido de diligência que é reservado à
elucidação de pontos duvidosos para o deslinde do litígio, o que não se justifica
pois sua motivação de acordo com a interessada se prende somente aos Saldos
negativos, portanto, ao suposto crédito pleiteado.
Logo, deixo de analisar os argumentos trazidos quanto ao crédito.
Cabe no entanto observar a Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008, que
assim determina:

“Art. 11o. Serão objeto de um único processo administrativo:
(---)
IV - os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação (Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas;
C--)
Art.3o. Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de
acordo com o disposto no art.1o, serão juntados por anexação na unidade da
RFB em que se encontrem.
Logo, s.m.j, o presente processo deverá ser juntado por anexação ao processo
de n° 13707001028/2003-l8, conforme determina a citada Portaria. Cumpre
esclarecer que o referido processo administrativo está localizado no CARF-
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme pesquisa às fls. 352.
Por todo acima exposto, meu voto é pela não homologação da compensação,
considerando a inexistência do crédito.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13701.002083/2007-09

Como se vê, correta a conclusão da decisão recorrida, o que vem a evidenciar a
bagunça processual, também vista neste processo, em que se enveredou a Recorrente.
Conclusão
É o voto, conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital